Tribunal: TJMT
Processo: 1012578-15.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012578-15.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZEQUIAS CABRAL DA SILVA - CPF: 083.753.516-60 (APELANTE), JOSE RODRIGO TANIGUTI DA SILVA - CPF: 012.025.971-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 001.801.072-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No1012578-15.2025.8.11.0003– COMARCA DE
RONDONÓPOLIS-MT

APELANTE: EZEQUIAS CABRAL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ELEMENTOS DO CONCEITO DE CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, I, CP), ameaça (art. 147, §1o, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), todos em concurso material. O apelante restringe sua insurgência à dosimetria da pena, alegando indevida valoração negativa da culpabilidade e equívoco na análise do comportamento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea; e (ii) verificar se houve indevida consideração do comportamento da vítima em desfavor do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade, para fins de dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal), deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, e não confundida com os elementos do conceito analítico de crime — imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa — já examinados na fase de tipicidade.

4.

A utilização desses elementos estruturais do crime como fundamento para agravar a pena-base constitui motivação inidônea e viola o princípio da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).

5.

O comportamento da vítima, nos termos do Enunciado no 23 do TJMT, somente pode ser considerado favorável ao réu quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo ser neutro nos demais casos.

6.

Na sentença, a magistrada reconheceu que a vítima não contribuiu para o crime, sem valorar essa circunstância em desfavor do réu, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A culpabilidade como circunstância judicial deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta e não pelos elementos do conceito analítico de crime.

2.

É inválida a valoração negativa da culpabilidade fundada em elementos inerentes ao tipo penal ou ao conceito de crime.

3.

O comportamento da vítima somente pode ser considerado favorável ao réu quando contribui decisivamente para o evento delituoso, devendo ser neutro nas demais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 147, §1o, 155, §4o, I; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal no 12; TJMT, Enunciado no 23; STJ, HC 183.684/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.11.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
Ezequias Cabral da Silva
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos no 1012578-15.2025.8.11.0003, pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, § 1o, e 155, § 4o, inciso I, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, todos em concurso material, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 10 (dez) dias de detenção e 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) à vítima, a título de indenização por danos morais e materiais.

Nas razões recursais, o apelante não impugna a materialidade nem a autoria dos crimes, limitando-se a questionar a dosimetria da pena. Alega equívoco na
valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, sob o argumento de que a magistrada utilizou fundamentos inerentes ao tipo penal, e não aqueles previstos no art. 59 do Código Penal.
Sustenta, ainda, que o comportamento da vítima foi considerado de forma indevida, em afronta ao Enunciado no 23 do TJMT. (id. 311418924)

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 311418928).

O parecer, da lavra do Dr.

Domingos Sávio de Barros Arruda, Procuradora de Justiça, é pelo parcial
provimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes previsto snos artigos 147, §1o, 155, §4o, I, ambos do Código Penal e artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. Insurgência defensiva. Requerido o afastamento da vetorial referente à culpabilidade, na primeira fase do procedimento dosimétrico. Alegação de que o sentenciante utilizou fundamento inidôneo. Possibilidade. Consciência da ilicitude do fato, imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa são elementos que constituem a “culpabilidade” no âmbito da Teoria Tripartite do crime e não se confundem com a vetorial da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. Pleiteado o afastamento da negativação da vetorial relativa ao Comportamento da Vítima. Ausência de interesse recursal. Autoridade judicial não valorou negativamente aquela circunstância judicial.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
”
(id.

323149362).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025